Tribunal: TJES
Processo: 0000630-43.2014.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-43.2014.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS VERHEYEN SABADINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000630-43.2014.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONAS VERHEYEN SABADINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
.
ARTIGO 157,

CAPUT
,
NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pela sua confissão e pelos depoimentos prestados pelas vítimas, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000630-43.2014.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JONAS VERHEYEN SABADINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONAS VERHEYNEN SABADINI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de março de 2014, o denunciado teria invadido a residência da senhora Aneilda Koppe e José Carlos Espírito Santo, bem como a residência de Marli da Conceição e Elimário Silva e, mediante grave ameaça, teria subtraído para si diversos objetos.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Ainda, requer a fixação de honorário advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

A
materialidade
e autoria
delitiva
restaram comprovadas através do Inquérito Policial, dos depoimentos das vítimas na fase inquisitiva e judicial, além do interrogatório do acusado.

Interrogado em juízo,
JONAS
confessou a prática delitiva apenas em relação às vítimas Aneilda, José Carlos e Maria Madalena.

Relatou ainda que estava sob efeito de álcool no momento do crime. Que forçou a porta da residência para entrar, acreditando que não havia ninguém no interior do imóvel. Que na ocasião gritou que ia matar as vítimas, e que objetivava obter dinheiro para comprar bebidas alcoólicas e crack.

As declarações prestadas pela vítima José Carlos, também em juízo, corroboram a confissão do réu, ao afirmar que “
houve uma subtração na residência de sua mãe, esta já falecida, na quantia aproximada de R$ 1.370,00; Que a época dos fatos sua mãe contava co
m
aproximadamente 73 anos de
i
dade; Que o acesso ao interior da residência ocorreu co
m
“estouro da porta”; Que no momento do delito estavam na residência o depoente, sua mãe e sua irm
ã
, esta
última
também já falecida, oportunidade em que todos visualizaram o Denunciado como sendo o autor da subtração; Que após ser avistado o Denunciado fugiu; Que foi sua mãe que mencionou o denunciado como sendo o autor do delito”.

Não somente,

a vítima Aneilda declarou na esfera policial que dois dias após o crime o Acusado apareceu na residência da depoente agitado e começou a ameaçá-la, dizendo que queria mais dinheiro e que iria matá-los, uma vez que eles teriam o denunciado a Polícia Civil.

Em relação ao crime de roubo em relação às vítimas Elimário e Marli, muito embora o acusado não tenha confessado sua autoria, as demais provas são suficientes para comprovar a incursão do réu nos fatos narrados na inicial acusatória.

Elimário, ora vítima, ao prestar seu depoimento na esfera judicial, afirmou que JONAS adentrou na residência, e em posse de uma faca, rendeu todos os moradores da casa, subtraindo para si diversos objetos, entre eles um aparelho celular, um cordão de prata, um canivete, e valores em dinheiro.

No mesmo sentido foi o depoimento da ofendida Marli, informando que o acusado rendeu todos os moradores da casa, tendo anunciado o assalto e trancado todos no quarto.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais restou condenado.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Regina Márcia Portinho Motta, OAB/ES nº 13.338, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.